Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 1/2024. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME CONTRA CRIANÇA DE 04 (QUATRO) ANOS. CRIME DE NATUREZA SEXUAL NO ÂMBITO ESCOLAR. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PRÁTICA DA CONDUTA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Como relatado, trata-se de Conflito de Jurisdição para apurar a competência para processar o Inquérito Policial, que objetiva investigar possível crime sexual cometido em escola distrital contra criança de quatro anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução no 01, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, verificando se a situação em investigação está ou não inserida em contexto doméstico e familiar.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que os fatos em apuração em sede de Inquérito Policial remetem à compreensão da prática, em tese, do crime contra criança de quatro anos de idade fora do contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento a Vara Criminal, nos termos do art. 20, inciso I, da Lei no 11.697/2008 c/c art. 2o, caput e inciso I, da Resolução 1/2024.
4. A concentração de todas as demandas envolvendo crianças e/ou adolescentes, na qualidade de vítimas ou testemunhas de infrações penais estranhas ao contexto de violência doméstica e familiar nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, terminaria, ao mesmo tempo, por prejudicar o exemplar trabalho que vem sendo realizado de especialização e aperfeiçoamento do olhar protetivo para a mulher, e de igual modo não atenderia ao propósito do legislador quando criou o sistema de garantia de direito da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei no 13.431/2017.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo de Direito da 4aVara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o suscitado.